Tribunal: TJMT
Processo: 0001424-32.2013.8.11.0037
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial n. 0001424-32.2013.8.11.0037
Recorrente: ITAU SEGUROS S/A
Recorrido : MARIANA DE SOUSA CREMA e outros
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto pelo ITAU SEGUROS S/A, com fundamento no art. 105, III, “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 46431978):
“APELAÇÃO CÍVEL E APELAÇÃO ADESIVA - AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT - INVALIDEZ PARCIAL PERMANENTE – MORTE DO AUTOR NO CURSO DO PROCESSO - PERDA DO OBJETO - INOCORRÊNCIA - COBERTURA SECURITÁRIA QUE INTEGRA O PATRIMÔNIO DA VÍTIMA - PERÍCIA MÉDICA INDIRETA - POSSIBILIDADE - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS REDUZIDOS - FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA, OBSERVADOS OS INCISOS DO §2o DO ART. 85 DO CPC - RECURSO DA SEGURADO PARCIALMENTE PROVIDO - RECURSO ADESIVO DESPROVIDO.
A morte da vítima, autor da demanda para cobrança do seguro DPVAT, não dá ensejo a extinção do processo. Não se trata de direito personalíssimo e intransferível, podendo ser deduzida judicialmente pelos sucessores do falecido.
No caso de morte da vítima, antes da perícia judicial que poderia quantificar o grau das lesões sofridas, é necessária a realização de perícia indireta, uma vez que a morte do autor não inviabiliza a análise técnica da documentação médica.
O §8o do art. 85 do CPC dispõe que “Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o”.” (n.u. 0001424-32.2013.8.11.0037, Des. JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/06/2020).
Alega violação ao art. 85, §2o do CPC, além de divergência jurisprudencial, ao argumento de que o valor da “condenação imposta, revelam que o patrono da parte ora recorrida receberá importância manifestamente exorbitante e desproporcional” para fixação dos honorários advocatícios por equidade.
Recurso tempestivo (id 49930472).
Sem contrarrazões (id 53222996).
É o relatório.
Decido.
Pressupostos satisfeitos
Em síntese, a controvérsia processual reside no provimento parcial do apelo interposto pela parte Recorrente apenas para “reduzir a verba honorária para R$1.200,00 (um mil e duzentos reais)”.
Conforme relatado, a Recorrente, a partir da provável ofensa ao artigo 85 § 2o, do Código Processo Civil, sustenta que os honorários advocatícios equitativos somente podem ser fixados na hipótese em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico o que não ocorre no presente caso.
Observa-se que houve o devido prequestionamento da matéria acima mencionada, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356, do STF.
Além disso, a tese recursal não pretende alterar o quadro fático já reconhecido pelo acórdão, mas rever a moldura legal que lhe foi dada (não aplicação da Súmula 7 do STJ), não incidindo, também, no caso concreto, nenhuma outra súmula impeditiva.
Dessa forma, presentes todas as condições processuais necessárias, dou seguimento ao recurso pela aduzida afronta legal.
Em interpretação conjunta do artigo 1.034, parágrafo único, do CPC, e à Súmula 292/STF, fica dispensado o exame dos demais dispositivos supostamente violados.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 11 de agosto de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XII